Tribunal: STF
Processo: ARE 709246
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA. ART. 8º, § 5º, DO ADCT. DIREITO À READMISSÃO RESTRITO AOS QUE SOFRERAM ATOS DE EXCEÇÃO A PARTIR DE 1979. PRECEDENTES. 



    1.  A autora enquadra-se na condição de anistiada prevista no caput do art. 8º do ADCT, porém esse reconhecimento não lhe confere o direito a ser readmitida. Isso porque não preencheu a hipótese fática constante da limitação imposta pelo texto constitucional, uma vez que foi demitida em 1969, dez anos antes do termo inicial fixado pela norma constitucional.



    2.  A ocorrência de novo ato de exceção em 1980 não foi objeto de discussão no acórdão recorrido.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.